Tribunal: TJDFT
Processo: 0716449-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL DESATUALIZADO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE.

O terceiro embargante responde pelos custos financeiros do processo, quando a sua omissão em atualizar o cadastro imobiliário fiscal dá causa à penhora e a embargada não oferece resistência aos embargos.